Tribunal: STF
Processo: Ext 1159
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-24
Data de publicação: 2010-06-24

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. REPÚBLICA PORTUGUESA. 
   TRATADO ESPECÍFICO. BURLA QUALIFICADA. CORRESPONDÊNCIA AO CRIME DE 
   ESTELIONATO (ART. 171 DO CP). DUPLA TIPICIDADE. AUSÊNCIA DE 
   PRESCRIÇÃO. PRESENTES OS REQUISITOS FORMAIS E MATERIAIS PARA O 
   DEFERIMENTO DO PEDIDO.
I - O crime de burla qualificada corresponde,
   no Brasil, ao crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código 
   Penal brasileiro, satisfazendo, assim, o requisito da dupla 
   tipicidade.
II - Não ocorreu a prescrição sob a perspectiva de 
   ambas as legislações.
III - Presentes os requisitos formais do 
   pedido.
IV - Os objetos apreendidos com o extraditando, embora não 
   se possa afirmar, com certeza, que correspondam ao produto do crime, 
   devem ser considerados como elementos de prova importantes para o 
   deslinde da ação penal em trâmite no País requerente.
V - Devem, 
   por isso, ser confiados às autoridades daquele Estado, quando da 
   execução do pedido extradicional, para que decidam como entender de 
   direito.
VI - Extradição deferida, ressalvada a detração, em caso 
   de condenação do extraditando pelos crimes que motivaram o pedido.